Tribunal: TJDFT
Processo: 0730689-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730689-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVIA TONELLO MENDES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO OLIVIA TONELLO MENDES FERREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 136122006, autos originários) que, na execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos codevedores HOMERO LIMA VIEIRA e THEREZA COSTA LIMA VIEIRA para extinguir o processo em relação a eles, por ilegitimidade passiva, art. 485, inc. VI, do CPC, no entanto, não arbitrou honorários advocatícios, in verbis: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CAMISA 10 SPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, HOMERO LIMA VIEIRA e THEREZA COSTA LIMA VIEIRA, partes devidamente qualificadas nos autos. Por meio da Exceção de Pré-Executividade de ID 114927841, os corresponsáveis HOMERO LIMA VIEIRA e THEREZA COSTA LIMA VIEIRA, arguiram a impenhorabilidade do bem de família, a ilegitimidade passiva e a ocorrência de prescrição intercorrente. O Distrito Federal manifestou-se no ID 122749449, alegando a impossibilidade de discussão da matéria em exceção de préexecutividade, a legitimidade dos corresponsáveis e a ausência da prescrição intercorrente. Por fim, sustentou que não restou comprovadoque o imóvel penhorado é bem de família. É o sucinto relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de préexecutividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Passo à analise dos argumentos trazidos pelos excipientes. 1) PRESCRIÇÃO (...). Portanto, AFASTO A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. (...). Assim, considerando que há bem penhorado nos autos, não há de se falar em prescrição intercorrente. 2) ILEGITIMIDADE DOS EXCIPIENTES. Os excipientes HOMERO LIMA VIEIRA e THEREZA COSTA LIMA VIEIRA suscitam a ilegitimidade passiva por não terem integrado o processo administrativo fiscal. Alegam que não houve, portanto, a apuração da responsabilidade dos sócios, tendo a inclusão de seus nomes na CDA decorrido do mero inadimplemento. Sustentam, ainda, que só teriam sido mencionados no processo administrativo quando da elaboração do demonstrativo para inscrição em dívida ativa. Neste ponto, destaco que não havendo necessidade de dilação probatória, é cabível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade de parte, quando a prova já se encontra devidamente préconstituída, como no caso dos autos. Da análise do processo administrativo fiscal juntado aos autos (Ids 114931380, 114931381 e 114931363) verifica-se que, em momento algum, os sócios executados foram sequer intimados para se defenderem de eventual apuração de suas respectivas responsabilidades pessoais, ou, ainda, acerca das decisões proferidas administrativamente, o que implica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA nesse ponto. Ademais, não houve qualquer análise de conduta que se enquadrasse no art. 135 do CTN, a fim de ser apurada a responsabilidade pessoal dos sócios. É evidente o cerceamento de defesa, uma vez que os sócios figuram no procedimento administrativo apenas após o trânsito em julgado da decisão que confirmou o auto de infração, ou seja, quando o crédito já estava em vias de ser inscrito em dívida ativa. Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJDFT, em casos como o presente, segue a seguinte linha: (...). Por todo o exposto, de rigor o reconhecimento da ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HOMERO LIMA VIEIRA E THEREZA COSTA LIMA VIEIRA. Neste contexto, resta prejudicado o pedido de desconstituição do gravame por ser bem de família, bem como a alegação de que houve decurso do prazo prescricional intercorrente, o primeiro pela perda superveniente do interesse de agir e o segundo, em virtude da ilegitimidade passiva. 3) CONCLUSÃO. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de préexecutividade para ACOLHÊ-LA em parte e extinguir a execução fiscal em relação aos excipientes HOMERO LIMA VIEIRA e THEREZA COSTA LIMA VIEIRA, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, haja vista serem partes ilegítimas. Deixo que fixar honorários advocatícios, tendo em vista que não houve a extinção do feito. Proceda a Secretaria a exclusão dos Excipientes e desconstitua-se a penhora deferida no ID 41473247 - pág. 189/190, incidente sobre o imóvel de Lote 13 do QL 2, SHI/Norte, Matrícula 68109. Por fim, considerando a exclusão dos excipientes do polo passivo da demanda, NADA A PROVER em relação ao pedido de prioridade na tramitação processual. Ademais, tendo em vista que não restou demonstrado a hipossuficiência dos corresponsáveis, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Intimem-se as partes, devendo a Fazenda Pública requerer o que entender pertinente em relação à empresa executada, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” A Advogada-agravante alega que a r. decisão está em dissonância com entendimento do eg. STJ que, no julgamento repetitivo do Tema 961, assentou que são devidos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando há exclusão do sócio do polo passivo na execução fiscal, que não é extinta. Afirma que nas hipóteses de reconhecimento da ilegitimidade passiva, “a parte que dá causa injustificada à ação é o exequente que não afere adequadamente a legitimidade da parte para figurar no polo passivo” (id. 39280103, pág. 5). Defende, assim, ser impositiva a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, Patrona dos executados excluídos. Invoca, quanto aos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, o julgamento repetitivo do Tema 1.076 do eg. STJ. Afirma, por fim, que a ausência de fixação dos honorários sucumbenciais viola o art. 927, inc. III, do CPC. Postula o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, art. 85, § 3o, inc. I, do CPC. Preparo (ids. 39283409 e 39283411). Intimado (id. 40052034), o Distrito Federal apresentou resposta (id. 41613361), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Da fixação de honorários advocatícios O Distrito Federal propôs execução fiscal em 05/10/1999, com base na CDA no 0000237876, contra Camisa 10 Sport Importação e Exportação Ltda, Theresa Costa Lima Vieira e Homero Lima Vieira, e os executados foram citados em 11/10/2001 (id. 41473247, pág. 29, autos originários). Em 08/02/2022, os referidos corresponsáveis, sob o patrocínio da Advogada-agravante, apresentaram a exceção de pré-executividade (id. 114927841, autos originários) e, após a impugnação do agravado-exequente (id. 122749449, autos originários), a exceção foi parcialmente acolhida pela r. decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e extinguir a execução fiscal em relação a eles, prosseguindo contra a empresa-executada, sem contudo, fixar verba honorária, “tendo em vista que não houve extinção do feito”. Sobre a controvérsia, o eg. STJ, no julgamento repetitivo do Tema 961, fixou a seguinte tese: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”. Assim, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios-executados, ocasionando a extinção da execução fiscal em relação a eles, impõe-se condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários em favor da Advogada-agravante, em conformidade com o procedente vinculante acima destacado. Nesse sentido, já decidiu a 6a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ante a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, os honorários advocatícios serão devidos ao advogado por ele constituído no caso de acolhimento da pretensão. A tese fixada no repetitivo no 961 dispõe que observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Aplica-se o princípio da causalidade e, ainda que o recorrente não tenha apresentado resistência ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, o pedido de inclusão da parte foi por ele formulado, o que atrai para si a incidência do ônus sucumbencial. Considerando a razoabilidade e a proporcionalidade da quantia fixada a título de honorários advocatícios, deve ser mantido o patamar arbitrado pelo Juízo de origem.” (0707203-34.2022.8.07.0000,Registro do Acórdão Número: 1425436, Data de Julgamento: 18/05/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ESDRAS NEVES, Publicado no DJE : 07/06/2022). Dos honorários advocatícios Em relação ao valor dos honorários advocatícios, a Advogada-agravante pede sejam arbitrados “dentro da faixa percentual mínima de dez e máxima de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pelos sócios excluídos do polo passivo da ação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC” (id. 39280103, pág. 7). Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, em seus §§2o, 3o e 8o, do CPC, disciplina: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” A r. decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em relação aos excipientes Homero e Thereza, art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, e prosseguiu quanto à devedora principal. Assim, observada a natureza eficicial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – referida verba incide sobre esse último. Examinada a execução fiscal originária, o valor atribuído à causa, conforme constou do mandado de citação expedido em 23/3/2000, foi de R$ 56.564,17 (id. 41473247, pág. 4), atualizado até junho/2018 para R$ 337.338,50 (id. 41473247, pág. 221). O eg. STJ no do julgamento repetitivo, REsp 1.850.512 (Tema 1.076) pelo eg. STJ, fixou tese sobre a fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa. Entretanto, nesta demanda, estão presentes circunstâncias fáticas que a distinguem do referido repetitivo, por essa razão inaplicável a esse julgamento. Na execução fiscal originária, a Advogada-agravante apresentou tão somente a exceção de pré-executividade (id. 114927841) e a manifestação quanto à impugnação do Distrito Federal (id. 134900221). Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva. Assim, o exame da questão, tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC, demonstra que a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa que, atualizado até junho/2018, era R$ 337.338,50 (id. 41473247, pág. 221), viola esses princípios. O art. 8o do CPC disciplina que: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” O novo Código de Processo Civil veio instaurando uma nova visão sobre a dinâmica processual, inclusive com a previsão expressa de aplicação de princípios e regras nos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário, assim, o processo deve ser examinado e julgado objetivando sempre o fim social e as exigências do bem comum, além disso, deve observância aos princípios constitucionais expressamente relacionados no artigo. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior no livro Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. 2 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 45 e ss.: “[...] A percepção do uso cada vez mais recorrente de princípios como fundamento da aplicação do direito foi um dos pilares da elaboração do novo CPC. A busca de delineamento de um sistema dogmático íntegro e adequado que leve a sério os princípios do modelo constitucional de processo e que aplique normas de tessitura aberta, torna imperiosa uma compreensão precisa da teoria dos princípios e da adequada leitura que o Novo CPC procura viabilizar para a melhoria do acesso à justiça democrático. [...] O uso de princípios na aplicação do Direito no Brasil veio se tornando práxis comum desde a Constituição de 1988. Todos os ramos do Direito lidos a partir do Texto Maior, passaram a ser compreendidos de uma perspectiva que vai além das regras jurídicas, mas que abarca também princípios tidos igualmente como normas. O Novo CPC evidencia essa tendência ao conferir grande importância aos princípios fundamentais do processo, característica visível não apenas nos primeiros artigos, mas, na verdade, em todo o texto, especialmente quando se percebe que o conteúdo destes princípios servirá de premissa interpretativa de todas as técnicas trazidas na nova legislação. Assim, a nova lei institui um verdadeiro sistema de princípios que se soma às regras instituídas e, mais do que isso, lhes determina uma certa leitura, qual seja, uma leitura constitucional do processo (ou embasada no processo constitucional democrático), tendo como grande vetores o modelo constitucional de processo e seus corolários, devido processo legal (formal e substantivo), o contraditório – em uma versão dinâmica (art. 10, Novo CPC), a ampla defesa e uma renovada fundamentação estruturada e legítima das decisões judiciais (art. 489, Novo CPC). [...]” Uma vez que o próprio Código de Processo Civil definiu os princípios que devem guiar os julgamentos, a razoabilidade e a proporcionalidade que regem todo o processo, devem ser observadas na fixação dos honorários sucumbenciais. Sobre a questão, peço vênia ao Desembargador Álvaro Ciarlini, Relator da APC 709839-83.2021.8.07.0007, que no acórdão no 1424725 bem analisou a questão: “[...] Em relação ao critério para a fixação dos honorários de sucumbência não pode haver a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que trata de tema distinto, muito embora isso não signifique, nem de longe, que devamos aplicar o critério estabelecido no § 2o do mesmo artigo sem nenhuma reflexão consequencial a respeito do resultado do julgamento, ou mesmo, sem levar em conta outros critérios normativos. Também não seria o caso da aplicação, com a máxima vênia, da hipótese prevista no art. 4o da LINDB, pois o caso em deslinde não pede a adoção de um critério de analogia, sendo evidente que a situação jurídica em deslinde não decorreu de omissão legislativa. É preciso ressaltar que o sistema jurídico pátrio tem solução para a situação revelada nos autos por meio da aplicação dos princípios expressamente previstos no art. 8o do CPC, notadamente a respeito dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, não é demais reiterar que para Robert Alexy, diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo.” É importante ressaltar que para o referido doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito, assim ensina o Jurista: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível”. Para o festejado professor alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”. Assim, muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada situação fática, essa peculiaridade não conduz à constatação no sentido de que esse resultado seja definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos, a vincular situações em um dado âmbito jurídico e fático, os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie. Por essa razão, os princípios funcionam como autênticos comandos de otimização, ou seja, devem atuar para que a aplicação de uma regra possa atingir o melhor resultado em um caso concreto. [...]” Ainda sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em sua aplicação ao processo civil, Fernando da Fonseca Gajardoni, no livro Teoria Geral do Processo: comentários ao CPC 2015: parte geral – São Paulo: Forense, 2015, pág. 53, ensina: “[...] 2. Proporcionalidade (razoabilidade). [...] Pois bem, a proporcionalidade impõe que os atos do poder público, entre eles, os jurisdicionais, atendam três máximas parciais, quais sejam, a adequação (conformidade ou adequação dos meios – Geeignetheit), a necessidade (exigibilidade ou necessidade – Erforderlichkeit) e a proporcionalidade em sentido estrito (Veharlnishmassigkeit): “Resumidamente, pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim almejado, exigível por causar o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional em sentido estrito, s as vantagens que trará superarem as desvantagens. (GUERRA FILHO, 1989. P. 75). Assim, a disposição em comento exige que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz observe a proporcionalidade, notadamente nos ângulos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, não produzindo atos jurisdicionais destituídos de legitimidade constitucional pela desproporcionalidade ou irrazoabilidade. [...]” (g.n.) Na presente execução, a fixação de honorários considerando unicamente a tese definida pelo eg. STJ, sem uma análise crítica da situação fática envolvida, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque conduz a valor inadequado, que ultrapassa o necessário para a remuneração do trabalho desenvolvido pela Advogada dos excipientes e, acima de tudo, não observa o princípio da proporcionalidade. O Direito para ser justo impõe a apreciação dos efeitos da lei para ambas as partes. O § 2o do art. 85, em superficial análise, aparenta ser apenas a lei que deve ser aplicada ao caso concreto. Porém, quando avaliados os seus efeitos no presente processo, que foi extinto sem exame de mérito, de curta duração, ressalta a inadequação da norma sem a devida integração dos princípios constitucionais. Em razão das peculiaridades de cada processo, o Código de Processo Civil oferece ao julgador o precioso caminho construído pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, para que a lei seja aplicada com equidade. Nesse sentido, inclusive, o julgado recente do eg. STJ que, mesmo após a edição do Tema 1.076 entendeu que existem situações excepcionais em que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022. – g.n.) Ainda sobre a questão, o eg. STF, guardião da Constituição, admite a fixação de honorários advocatícios observada a equidade prevista no §8o do art. 85, do CPC quando a fixação da sucumbência alcançar valores exacerbados: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021) “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021 – g.n.) Nesse sentido, o seguinte julgado deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, § 2°, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor dos honorários de advogado vinculados ao valor da causa, bem como avaliar a viabilidade da eventual flexibilização dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil. 2. O valor da causa utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários deverá ser o indicado na petição inicial e não questionado pela parte adversa ou corrigido de ofício pelo Juízo singular. 3. Na hipótese dos autos nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo. 3.1. A respeito do assunto é necessário atentar ao teor do art. 8° do CPC. 3.2. O referido dispositivo legal dispõe objetivamente a respeito dos elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como "normas fundamentais do processo civil", situadas no capítulo I, do Título Único, do Livro I da Parte Geral do Código de Processo Civil. 3.3. Em virtude do rol dos aludidos elementos normativos fundamentais da nova ordem processual brasileira, inaugurada pela Lei n° 13.105/2015, merece destaque, por seu aspecto problemático, o princípio da proporcionalidade. 3.4. O referido princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual "uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade". 4. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a consecução do serviço. 5. Na hipótese dos autos nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença objeto do presente recurso revela-se excessivo. Ora, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ensejaria o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), sem considerar o acréscimo de juros de mora e correção monetária. 5.1 Em contrapartida, no processo houve o reconhecimento do pedido em contestação, tendo sido dispensada a fase probatória, ficando a atuação do advogado que representa o embargado, ora apelado, limitada à apresentação de contestação de conteúdo singelo. 5.2. Logo, a quantia alusiva aos honorários de advogado em favor dos advogados da parte embargada não se mostra adequada, nos termos do art. 85, § 2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC. 5.3. hipótese de aplicação do critério da interpretação conforme à constituição, pois os princípios aludidos têm natureza constitucional. 6. OExcelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que é possível a fixação dos honorários de advogado de acordo com os parâmetros ora em exame, ao asserir que "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenaçãodesproporcional e injusta"(ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 7.Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1424725, 07098398320218070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O valor atribuído à execução fiscal atualizado até junho/ 2018 era R$ 337.338,50. O processo foi extinto em relação aos excpientes por ilegitimidade passiva. Assim, o valor dos honorários requerido pela Advogada-agravante é desproporcional e fere frontalmente a equidade para o caso concreto. Assim, observados os critérios definidos no §2o do art. 85 do CPC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade para decisão justa, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, correspondente a 1% do valor da causa, este corrigido desde a data da propositura da execução fiscal. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b” do CPC e em conformidade com o Tema 961 do eg. STJ, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a r. decisão e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários à Advogada-agravante, cuja verba fixo em 1% do valor da causa, este corrigido desde a data propositura da execução fiscal. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 25 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora